Tribunal: CARF
Processo: 10880.901492/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901492/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.988 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
SETIR PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PERD/COMP.
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
Cabível a compensação direito creditório decorrente de operação de
incorporação de pessoa jurídica, cujas formalidades legais necessárias à
caracterização de tal foram atendidas. Assim, deve ser reconhecido como da
incorporadora, créditos antes pertencentes à incorporada.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901492/2013-71
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-107.115, proferido, em 20
de maio de 2020, pela 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade em face do Despacho
Decisório, rastreamento no 043260802, de 01/02/2013 (fl. 08), em que foi parcialmente
reconhecido o direito creditório pleiteado, a título de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário de 2007, informado no PER/DCOMP no 35609.94880.180708.1.3.02-9052,
no valor de R$ 46.281,56, e, em consequência, homologadas parcialmente as
compensações
declaradas
na
Declaração
de
Compensação
no
40562.50509.190110.1.7.02-0529 e não homologadas as Declarações de Compensação
nos
10150.17778.250210.1.3.02-7998,
31945.50209.210110.1.7.02-5817
e
03915.57555.210110.1.7.02- 2472.
O crédito não reconhecido refere-se a retenções de Imposto sobre a Renda (IRRF) que
teriam sido parcialmente confirmadas, conforme se observa abaixo:

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

Cientificada do Despacho Decisório em 15/02/2013 (fl. 10), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 20/02/2013 (fls. 14/15), que se encontra
tempestiva, na qual se limita a informar que possui os Informes Consolidados de
Rendimentos Financeiros emitidos pelo HSBC Bank Brasil, CNPJ 01.701.201/0001-89,
que demonstrariam os valores de R$ 23.626,44 e R$ 15.615,52, totalizando o valor de
R$ 39.241,96, declarados na Ficha 12A da DIPJ/2008, não havendo o que se falar em
recolhimento de valor com multa e juros, conforme apresentado no Despacho Decisório.
Transcreve o artigo 10 da IN SRF no 600/2005.
Ao final espera e requer, ante a demonstração da insubsistência e improcedência da ação
fiscal, o acolhimento da presente impugnação, para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado, para que assim a retenção na fonte seja
comprovada. Pede-se o seu deferimento.”
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/RPO manteve a decisão recorrida e julgou a
manifestação de inconformidade improcedente sob o argumento de ausência de comprovação da
da certeza e liquidez do indébito utilizado em compensação, conforme exigido pelo art. 170 do
CTN e que, no presente caso, “a contribuinte sequer alegou a existência do evento de
incorporação no período, não tendo apresentado qualquer documento a ele pertinente, mas tão
somente o informe de rendimentos com CNPJ diverso”.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
1 - DOS FATOS
Trata-se de Direito Creditório Não Reconhecido, Manifestação de Inconformidade
Improcedente em face do Despacho Decisório, rastreamento no 043260802, em que foi
parcialmente reconhecido o direito creditório pleiteado, a título de saldo negativo de
IRPJ, ano- calendário de 2007.
Ocorre que, ao apreciar o pleito, a autoridade fiscal homologou apenas parcialmente a
Declaração de Compensação sob alegação de que a Retenção na fonte não foi
comprovada.

“Para que o imposto sobre a renda retido na fonte possa ser utilizado como
dedução do imposto sobre a renda devido pela pessoa jurídica no encerramento
do exercício, imperioso se faz a apresentação de retenção emitido pela fonte
pagadora, bem como o oferecimento das receitas que lhe são correlatas à
tributação, conforme estabelecido pelos artigos 55, da Lei no 7.450/85.”
Para melhor compreensão do caso em questão, vale mencionar que o crédito pleiteado
decorre de retenções na fonte de imposto de renda sofridas no ano de 2007,
relativamente aos rendimentos de aplicações financeiras, pelas empresas ora
incorporadas.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

Panamérica Participações Ltda, CNPJ no 58.714.999/0001-10, incorporada pela empresa
Setir Participações Ltda., conforme Alteração Contratual de 31 de Maio de 2007
registrada na JUCESP em 29/08/2017.
“A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, por outro lado, regulamentou, em
seu art. 21 (base legal do art. 810 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de maço de 1999 – RIR/99), os
procedimentos a serem adotados pela pessoa jurídica no evento de incorporação,
estipulando o dever de a incorporada apresentar a DIPJ:”
Anexo enviamos:
 DIPJ 2007, evento de incorporação, enviada em 27/06/2007 e DIPJ 2007
Retificadora enviada em 26/07/2007. Nela pode-se comprovar o oferecimento das
receitas (Ficha 06A, Linha 22) que são correlatas a retenção da fonte, (Ficha 54).
 Informe Consolidado de Rendimentos Financeiros Pessoa Jurídica Ano-
Calendário: 2007, emitido por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, CNPJ:
01.701.201/0001-89 onde se faz a apresentação da retenção emitida pela fonte
pagadora.

Setir Participações Ltda, CNPJ no 52.226.875/0001-00, incorporada pela empresa
O. E. Setubal S.A., conforme Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 31 de Dezembro de 2015 e registrada na JUCESP em 05/02/2016.
Anexo enviamos:
 DIPJ 2008, onde comprova o oferecimento das receitas (Ficha 06A, Linha 22)
que são correlatas a retenção da fonte, (Ficha 54).
 Informe Consolidado de Rendimentos Financeiros Pessoa Jurídica Ano-
Calendário: 2007, emitido por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo,
CNPJ: 01.701.201/0001-89 onde se faz a apresentação da retenção emitida pela
fonte pagadora.

Não obstante o respeitável entendimento manifestado pela autoridade fiscal, a decisão
guerreada não merece prosperar devendo ser reformada, de modo que a Declaração de
Compensação seja integralmente homologada, uma vez que o crédito de IRPJ encontra
respaldo na documentação anexa à presente Manifestação, conforme se demonstrará a
seguir.
2 – DO DIREITO
(...)
2.2 – DO MÉRITO
Cumpre asseverar que, da documentação comprobatória das retenções do IR Fonte ora
apresentados pela Requerente, constata-se, a toda evidência, que o crédito de IRPJ,
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

período de apuração de 2007 é válido, legítimo e passível de compensação à época em
que o pedido foi formulado.
Destarte, resta evidente que, uma vez existente o crédito de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2007 no valor total de R$ 85.196,14, devidamente comprovado com
fulcro em documentação idônea, e sendo o mesmo passível de ser utilizado em
compensação, não pode a Autoridade Fiscal simplesmente desconsiderá-lo, sob pena de
estar infringindo um dos princípios basilares do processo administrativo – o da verdade
material, corolário do princípio da legalidade.
Nesse sentido, Paulo Celso Bergstrom Bonilha1 assim pondera sobre o princípio da
verdade material:
“No processo administrativo, a prova deve estar em conforme com a verdade
material dos fatos, sob pena de inquinar-se de vício insanável. Por essa razão,
rege o princípio da verdade material, também conhecido como o da liberdade da
prova. O julgador administrativo não está adstrito às provas e à verdade formal
constante do processo e das provas coligadas pelo administrado. Outras provas e
elementos de conhecimento público ou que estejam de posse da Administração
podem ser levados em conta para a descoberta da verdade.(...)”
3 – DO PEDIDO
Diante de todo o exporto, requer seja dado integral provimento à presente Manifestação
de Inconformidade, a fim de que o crédito pleiteado seja reconhecido em sua
integralidade, e, por conseguinte, a compensação realizada seja integralmente
homologada.
Protesta, outrossim, com fundamento no artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, provar o
alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente pela posterior juntada dos
documentos que se fizerem necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio diz respeito ao pedido de compensação relativo ao
direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2007 (IRRF), informado
no PER/DCOMP no 35609.94880.180708.1.3.02-9052, no valor de R$ 46.281,56.
Nos termos do Despacho Decisório eletrônico no 043260802, o reconhecimento
parcial (R$7.039,60) do direito creditório pleiteado decorreu da não comprovação do imposto
sobre a renda retido na fonte, relativo à seguinte fonte pagadora:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

Por sua vez, a DRJ manteve o despacho decisório, não reconhecendo qualquer
valor a título de direito creditório adicional sob o argumento de insuficiência probatório acerca
de sua liquidez e certeza. O acórdão de piso concluiu que “incorporadora e incorporada não
detinham o mesmo controle societário no ano-calendário anterior ao evento de incorporação, o
que implica a obrigação da incorporadora transmitir a DIPJ relativa ao evento especial até o
último dia útil do mês subsequente a data do evento, a teor do artigo 2o, § 1o, inciso II e § 2o da
IN SRF no 696/2006 supratranscrito”.
Em sede recursal a Recorrente, discordando da decisão recorrida, alegou que, por
ocasião da manifestação de inconformidade já foram apresentados os Informes Consolidados de
Rendimentos Financeiros emitidos pelo HSBC Bank Brasil, CNPJ 01.701.201/0001-89, os quais
demonstrariam os valores de R$ 23.626,44 e R$ 15.615,52, totalizando o valor de R$ 39.241,96,
declarados na Ficha 12A da DIPJ/2008.
Também, de acordo com a Recorrente, há nos autos documentos que,
efetivamente, comprovariam a incorporação da pessoa jurídica Panamérica Participações Ltda,
CNPJ 58.714.999/0001-10 pela Recorrente.
Analisando os fatos, legislação e documentação carreadas aos autos pela
Recorrente, entendo assistir-lhe razão em seu inconformismo. Explique-se.
O litígio restringe à discussão acerca da discussão quanto ao direito creditório
pleiteado, a título de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2007, informado no
PER/DCOMP no 35609.94880.180708.1.3.02-9052, decorrente da incorporação da pessoa
jurídica Panamérica Participações Ltda, CNPJ 58.714.999/0001-10 pela Recorrente.
Sobre o procedimento da incorporação, a Lei no 6.404, de 15/12/1976 assim
dispõe:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras
sociedades.
[...]
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação,
autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação,
inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

§ 3o Aprovados pela assembleia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. (g.n.)
Observe, que nos termos do artigo 227 da Lei n° 6,404, de 15/12/1976, a
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações.
Já a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - RIR/99 dispõe
sobre a incorporação, fusão e cisão, nos seguintes termos:
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço especifico na data desse
evento:
§ 1o - considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a incorporação.
Mão ou cisão.
§ 5o - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão considerados
incorridos, ainda que não atenham sido registrados contabilmente.
Como se vê, na incorporação a empresa sucedida absorve todos os direitos e
obrigações e o imposto sobre a renda retido na fonte é um direito de crédito e integra a conta
patrimonial. Contudo, para que assim ocorra, a evento da incorporação precisa ser comprovado.
No presente caso, a Recorrente aduz que houve a reorganização societária com
fim econômico dado que esta incorporou ao seu patrimônio a pessoa jurídica Panamérica
Participações Ltda, CNPJ 58.714.999/0001-10 em 31.05.2007, e para a comprovação desta
operação, a Recorrente apresentou os seguintes documentos:
a) Laudo de Avaliação – e-fls. 181-183 – Valor do Patrimônio da Panamérica em
31.05.2007 – R$3.991.261,52;
b) Alteração contratual – e-fls. 174-188: “em decorrência dessa incorporação: (i) o
capital social da SET1R será elevado de R$484.612,29 para R$ 4.518.783,06 [...], já considerada
a capitalização de R$ 188.357,70 de Lucros Acumulados — lucros apurados em 2006”;
c) Ata da Reunião de sócios e-fls. 292 – e-fls. 293;
d) Protocolo de justificação (arts. 224 e 225 da Lei 6.404, de 1976), e-fls. 174-
180;
e) Registro na Junta Comercial do estado de São Paulo, e-fls. 127-138:
“NUM.DOC:308.147/07-8 SESSÃO: 29/08/2007
INCORPORAÇÃO DE NIRE 35207940559.
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 4.518.783,06 (QUATRO
MILHÕES, QUINHENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E
TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS).
INCORPORAÇÃO DE NIRE 35207940559.”
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

Assim, mediante a apresentação de tal documentação, em meu sentir, restou
demonstrada a incorporação pela Recorrente da pessoa jurídica Panamérica Participações Ltda.,
CNPJ 58.714.999/0001-10 em 31.05.2007. Destarte, entendo que as formalidades legais
necessárias à caracterização da incorporação, com a produção de seus efeitos jurídicos, foram
atendidas e, assim, superou o fundamento atribuído à Turma Julgadora a quo para negar o pleito
ad Recorrente. É fato que a Recorrente apresentou todos os demais elementos legais e jurídicos
necessários a dar ao ato da incorporação os efeitos jurídicos pleiteados.
Destaque-se que o instituto da sucessão empresarial, hipótese específica de
responsabilidade tributária, onde se transfere a relação tributária de uma pessoa para outra, por
fator posterior ao surgimento da obrigação originária, está previsto no art. 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Por outro lado, a sucessão empresarial leva também à transferência dos “ônus” e
“bônus” da transferida para a sucessora, inclusive, o direito creditório passível de compensação
com débitos da incorporadora.
Neste sentido, o art. 74 da Lei 9430/1996 é claro ao dispor que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Assim, o crédito de IRPJ constitui, sem sombra de dúvida, uma conta patrimonial
que transmite para a sucedida no caso de incorporação, fusão ou cisão.
Ressalte-se que as Instruções Normativos SRF, aplicáveis ao caso, n° 486/2004,
517/2005 e 598/2002, artigos 2o, inciso IV, manteve a mesma redação nos seguintes termos:
“Art.. 2o - O sujeito passivo que apurar crédito tributário relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRP, passível de restituição ou de ressarcimento, e que
desejar utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses valores
deverá encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido
Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP 2,0, nas seguintes hipóteses:
(...)
IV - tratando-se de Pedido de Restituição formulado por pessoa jurídica, em todos os
casos em que o crédito tenha sido reconhecido por decisão .judicial transitada em
julgado, bem assim naqueles em que o crédito do sujeito passivo se refira a: .
a) saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo a período de
apuração encerrado há menos de cinco anos;
b) saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativo a
período de apuração encerrado há menos de cinco anos;”
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

Estas Instruções Normativas que, diga-se de passagem, vêm sendo reiteradas
desde 24 de setembro de 2003, com a expedição da Instrução Normativa SRF n° .360/2003
(reiterado por 376/2003, 414/2004, 432/2004, 486/2004, 517/2005 e 598/2005), assegura o
direito líquido e certo de crédito de IRP3 e CSLL e autoriza a inclusão no PER/DECOMP.
Que fique claro: uma vez operada a incorporação, os créditos tributários passam a ser
de titularidade da incorporadora, permitindo-se, portanto, havendo créditos líquidos e certos, nos
termos do art. 170 do CTN, à realização da compensação pretendida.
A jurisprudência administrativa há muito tempo tem sido orientada no mesmo
sentido e entre outros acórdãos, podem ser transcritas as seguintes ementas:
IRPJ, COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. CRÉDITOS DE PESSOA JURÍDICA
EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. Cabível a compensação de tributos administrados
pela SRF, decorrentes de operação de incorporação, após atendidos as trâmites previstos
nas normas legais vigentes - art. 227 da Lei das S/A e arts. 117 e 118 do Novo Código
Civil. (Acórdão no. 101-96.320, de 13/09/2007)
IRPI COMPENSAÇÃO DO IRRF, A compensação de imposto de renda retido na fonte
como antecipação dos rendimentos obtidos no ,fundo de aplicação financeira, de ano em
que a empresa experimentara prejuízos pode ser compensado com o resultado positivo
de ano-calendário posterior. Igualmente, a empresa pode compensar o imposto de renda
retido por antecipação de empresa incorporada, e que não foram compensados por
ausência de resultado positivo no período anterior à data da incorporação, uma vez que
a sucede em bens, direitos e obrigações. (Acórdão no 107-08073, de 23/12/2005)
Nesse mesmo aspecto, em decisões mais recentes este Tribunal continua com o
mesmo posicionamento, (Acórdão n. 1201001.987, Data da Sessão: 22/02/2018), sobre a
possibilidade de utilização de créditos oriundos da empresa incorporada pela empresa incorporadora:
“(...)
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
COMPENSADA ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. ASSUNTO: NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IRRF.
INCORPORADORA.
A
incorporadora de sua controlada passa a ter o direito a requerer o crédito de IRRF que
gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o utilizou em compensação. (...)
Ademais, a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais fixou tal entendimento
por meio de sua 1a Turma, no Acórdão no 9101002.494, em que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, cuja ementada da decisão segue
transcrita:
COMPENSAÇÃO.
INCORPORAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
DA
INCORPORADA. DÉBITOS DA INCORPORADORA.
Os efeitos da extinção da pessoa jurídica por incorporação, retroagem à data da
deliberação dos membros da sociedade, ainda que as providências de baixa da inscrição
da empresa incorporada junto ao sistema CNPJ da RFB, venham a ser tomadas
posteriormente. Assim, deve ser reconhecido como da incorporadora, créditos antes
pertencentes à incorporada, tendo em conta que os efeitos jurídicos da incorporação
passam a ser reconhecidos a partir da assinatura da Assembleia Geral Extraordinária que
deliberou pela incorporação.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
compensação restringe-se a aspectos atinentes à possibilidade do pedido. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superado o aspecto prejudicial, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a
contribuinte.
Desta forma, estão superados os argumentos elencados pela decisão de piso e
devidamente restou comprovada a incorporação em questão e, por conseguinte, a possibilidade
de a Recorrente utilizar do direito creditório advindo desta operação.
Por outro lado, em relação à comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório em questão (IRRF), cumpre destacar o que se segue.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação 1
1. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste contexto, a Recorrente, para comprovar a retenção, a Recorrente, à época da
instauração do litígio, acostou ao autos os informes de rendimentos emitidos pelo HSBC Bank
Brasil (e-fls. 36/37), bem como os comprovantes de retenção emitidos pela Duratex S.A (e-fls.
38/39) e cópia da DIPJ/2008, ano-calendário 2007.
E ainda que não conste nos autos a DIPJ do ano-calendário de 2007 da
incorporada/Panamérica Participações Ltda, essa ausência documental não é motivo para negar
provimento ao pleito da Recorrente. Afinal, no caso de “o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
A despeito desse fato, tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Embora não seja ato normativo
vinculante (art. 62 do Anexo II do RICARF), trata-se de orientação normativa.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

Portanto, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos.
E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901492/2013-71

constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital